Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DA HABILITAÇÃO (CNH) DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial.
2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a “sub-máxima” da necessidade e adequação da medida imposta.
3. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, a necessidade da medida deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens.
4. Agravo de instrumento desprovido.